Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703050-81.2020.8.07.0014 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: WENDEL DA COSTA FERNANDES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO INDEVIDA DE CUSTEIO. COPARTICIPAÇÃO. ANALOGIA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. DANO MORAL. 1. É ônus do beneficiário e da operadora de plano de saúde, em regime de coparticipação, o tratamento psicoterápico solicitado pelo médico assistente, quando ultrapassado o limite de custeio mínimo. Aplicam-se, analogicamente, as normas relativas às internações em clínicas psiquiátricas. 2. A recusa injustificada do plano de saúde acarretou dano moral, cuja indenização foi fixada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, §4o, da Lei 9.656/1998, 421 e 421-A, ambos do Código Civil, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando ser legal a cláusula contratual do plano de saúde que exclui o custeio ilimitado de sessões psiquiátricas; c) artigos 186 e 944, ambos do CCB, defendendo a tese de que, sendo legal a recusa da operadora de plano de saúde, é descabida a imposição do pagamento de indenização por dano moral. Requer no ID 35016330 – Pág. 19 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998, 186 e 944, ambos do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela AMIL com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015